Tribunal: TJMT
Processo: 1000013-40.2022.8.11.0030
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO APELANTE: 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – EXISTÊNCIA DE ÁLIBI E FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA COMPLETAMENTE INVEROSSÍMIL – SUPOSTO ÁLIBI QUE NÃO DESVINCULA O AGENTE DA CENA DO CRIME – APELANTE TORNOZELADO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO QUE ATESTA A PRESENÇA DELE NA HORA E LOCAL EXATO DOS FATOS – DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONJUGADOS QUE ATESTAM INDUBITAVELMENTE A AUTORIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – SEGUNDO APELANTE: 2. ALMEJADO O AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – NÃO ACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO EM REFERÊNCIA – COAUTORIA RECONHECIDA – CONJUGAÇÃO DE VONTADES – PRETENSÃO DESACOLHIDA – 3. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2°-A, I, DO CÓDIGO PENAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO APREENDIDA – INACOLHIMENTO DA PRETENSÃO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO – POTENCIALIDADE LESIVA PRESUMIDA – 4. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IMPOSSIBILIDADE – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ATENUAÇÃO PARA QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – AMPARO, ADEMAIS, EM PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – 5. PEDIDO DE ISENÇÃO E/OU SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO NESTA FASE RECURSAL – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – TERCEIRO APELANTE: 6. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA COMPLETAMENTE INVEROSSÍMIL – CONJUNTO PROBATÓRIOFIRME E COERENTE – CONSONÂNCIA COM A DINÂMICA DOS FATOS EDAPROVA TESTEMUNHAL– CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO COMUM AOS TRÊS APELANTES: 7. PLEITO DE ABRANDAMENTO DAS PENAS INICIAIS – DESACOLHIMENTO – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A PENA PONDERADA – ADOTADO UM DOS CRITÉRIOS DE AUMENTO PROPORCIONAL DA PENA INICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 8. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL DESPROVIDOS.
1. É inviável a absolvição do primeiro apelante pela aventada existência de álibi e de fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, mormente quando o álibi invocado não desvincula o agente da cena do crime. Ademais, foi constatada pelo monitoramento eletrônico que ele estava no momento do crime estava no local dos fatos, além de outros elementos probatórios que atestam que de acordo com a dinâmica dos fatos é um dos autores do crime, estando sua inverossímil negativa de autoria completamente isolada nestes autos.
2. O emprego de arma de fogo e o concurso de agentes se comunicam a todos os agentes do crime de roubo caracterizando a coautoria, cumprindo destacar, outrossim, que o emprego de arma de fogo, ainda que tivesse sido realizado por apenas um dos agentes, por si só, já configura alto grau de violência e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração.
3. A manutenção da causa de aumento prevista no inciso I do § 2°-A do art. 157 do Código Penal é medida imperativa, ainda que a arma de fogo tenha sido apreendida e não periciada, se por outros meios sua utilização no cometimento do delito ficar comprovada nos autos, sem que o agente tenha se desincumbido do ônus de demonstrar que instrumento inibidor é desprovido de potencial lesivo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea do segundo apelante em relação a um dos fatos, não se pode conduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.
5. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao segundo apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à suspensão de pagamento das custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a real situação financeira de ambos.
6. É incabível o acatamento do pleito de absolvição do terceiro apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando sua condenação embasada no acervo probatório, que firmemente o apontaram como um dos autores do crime narrado na denúncia.
7. Na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “na primeira fase da dosimetria, a adoção do critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonadora, revela-se proporcional e adequado” (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental nos Embargos Declaratórios no Agravo em Recurso Especial n. 2.139.545/SP, relatado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.9.2022, DJe de 4.10.2022).
8. Recurso desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000013-40.2022.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANGELO GABRIEL PINTO DA CRUZ - CPF: 061.688.891-08 (APELANTE), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), EIDILEISON DOS SANTOS SOUZA - CPF: 072.184.151-13 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GABRIEL MARCIO DA COSTA - CPF: 062.641.251-05 (APELANTE), JOAO MARCELO DA CONCEICAO PEREIRA - CPF: 058.495.891-98 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONY MARQUES DE MORAES - CPF: 953.893.771-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMARQUE COSTA SILVA - CPF: 736.478.371-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILSON AIME - CPF: 481.172.501-87 (VÍTIMA), ANDREA EMANUELA DA SILVA - CPF: 631.812.151-04 (VÍTIMA), JOAO MARCELO DA CONCEICAO PEREIRA - CPF: 058.495.891-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
MAJORADO

PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRIMEIRO APELANTE
:

1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

–
EXISTÊNCIA DE ÁLIBI E
FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA COMPLETAMENTE INVEROSSÍMIL –
SUPOSTO ÁLIBI QUE NÃO DESVINCULA O AGENTE DA CENA DO CRIME – APELANTE TORNOZELADO – MONIT
O
RAMENTO ELETRÔNICO QUE ATESTA A PRESENÇA
DELE
NA HORA E LOCAL EXATO DOS FATOS –

DEMAIS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONJUGADOS QUE ATESTAM INDUBITAVELMENTE A AUTORIA
– CONDENAÇÃO MANTIDA
–

SEGUNDO APELANTE
:
2.
ALMEJADO O AFASTAMENTO DA
S
MAJORANTE
S
DO CONCURSO DE PESSOAS
E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– NÃO ACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIA
M
A INCIDÊNCIA DA
S
CAUS
A
S
DE AUMENTO EM REFERÊNCIA – COAUTORIA RECONHECIDA – CONJUGAÇÃO DE VONTADES – PRETENSÃO DESACOLHIDA – 3.
PRETENDIDA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2°
-A
,
I
, DO CÓDIGO PENAL

– ALEGADA AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO APREENDIDA – INACOLHIMENTO DA PRETENSÃO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO
– POTENCIALIDADE LESIVA PRESUMIDA
–
4.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
IMPOSSIBILIDADE – PEN
A
FI
X
ADA NO MÍNIMO LEGAL –
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– IMPOSSIBILIDADE DE ATENUAÇÃO PARA
QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
–
AMPARO, ADEMAIS, EM
PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –

5.
PEDIDO DE ISENÇÃO E/OU SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E
DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO NESTA FASE RECURSAL – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A
SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
–
TERCEIRO APELANTE
:

6
.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

– FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE
– NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA COMPLETAMENTE INVEROSSÍMIL – CONJUNTO PROBATÓRIOFIRME E COERENTE – CONSONÂNCIA COM A DINÂMICA DOS FATOS EDAPROVA TESTEMUNHAL– CONDENAÇÃO MANTIDA
–

PEDIDO COMUM AOS TRÊS APELANTES
:

7
.
PLEITO DE
ABRANDAMENTO
DA
S
PENA
S INICIAIS

– DESACOLHIMENTO –
UTILIZAÇÃO
DA
FRAÇÃO DE
1/8
(UM OITAVO) SOBRE A PENA PONDERADA –
ADOTADO UM DOS CRITÉRIOS DE AUMENTO PROPORCIONAL DA PENA INICIAL
– PRECEDENTES DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–

8.

RECURSO
S DE APELAÇÃO CRIMINAL
DES
PROVIDO
S
.

1.
É inviável a absolvição do
primeiro
apelante pela aventada
existência
de álibi e de
fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, mormente
quando o álibi invocado não desvincula o agente da cena do crime
.

A
demais, foi constatada pelo monitoramento eletrônico

que
ele estava
no momento do crime estava no local dos fatos
,
além de outros elementos
probatórios que atestam que
de acordo com a dinâmica dos fatos
é um dos autores do crime
, estando
sua
inverossímil negativa de autoria completamente isolada
nestes
autos.

2
.
O
emprego de arma de fogo e o concurso de agentes se comunicam a todos os agentes do crime de roubo caracterizando a coautoria, cumprindo destacar, outrossim, que o emprego de arma de fogo, ainda que tivesse sido realizado por apenas um dos agentes, por si só, já configura alto grau de violência e representa mecanismo de maior
censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração.

3
.
A manutenção
da causa de aumento prevista no inciso I do § 2°-A do art. 157 do Código Penal é medida imperativa, ainda que a arma de fogo tenha sido apreendida e não periciada, se por outros meios sua utilização no cometimento do delito ficar comprovada nos autos
, sem que
o
agente

tenha se
desincumbi
do
do ônus de demonstrar que instrumento inibidor é desprovido de potencial lesivo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4
.
Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea
do
segundo
apelante
em relação a um dos fatos, não se pode conduzir a
pena
aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

5.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao
segundo
apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à suspensão de pagamento das custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a real situação financeira de ambos.

6
. É incabível o acatamento do pleito de absolvição do
terceiro
apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando sua condenação embasada no acervo probatório, que firmemente o apontaram como um dos autores do crime narrado na denúncia.

7.
Na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
“na
primeira fase da dosimetria, a adoção do critério de aumento de
1/8
(um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonadora
, revela-se proporcional e adequado”

(Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental nos
Embargos
Decla
ra
tórios no Agravo em Recurso Especial n. 2.139.545/SP, relatado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.9.2022,
DJe
de 4.10.2022)
.

8.
Recurso
des
provido
s
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Gabriel Márcio da Costa
,

Eidileison
dos Santos Souza
e
Ângelo Gabriel Pinto da Cruz
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Nobres
/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
1000013-40.2022.8.11.0030
, conden
ando
os
dois primeiros

pela prática do crime de roubo
majorado
,
capitulado no art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, c/c art.
70
, do Código Penal,
a
pena de
9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 23 (vinte e três) dias-multa,
à razão de
1/30 (um

tri
nta avos
) do
salário m
ínimo
vigente a época dos fatos
.

E o terceiro

pela prática dos crimes de roubo majorado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, capitulados no art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, c/c art. 70, do Código Penal
;
e no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03, em concurso material de crimes, a pena 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão,
cumulada com 1 (um) ano de detenção,
e
3
3 (
trinta
e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos
, fixando, ao final, o regime inicial fechado
.

Gabriel Márcio da Costa
,
aqui, também denominado de primeiro apelante,

nas razões
que estão

no ID
154878884
,
postul
a
a
sua absolvição
, nos termos do art. 386,
III, IV, V, VI ou
VII, do Código de Processo Penal
,
sob alegação de
“
que
não há provas suficientes aptas a demonstrar que este teria participado da empreitada criminosa
”
; e
,

s
ubsidiariamente,
o reexame da pena e do regime prisional imposto.

Eidileison
dos Santos Souza
,

aqui, também denominado de segundo apelante,
nas
razões que se
veem
no ID
154878893
, requer, pelo elevado espírito de humanidade que orienta a Justiça, o abrandamento da
pena
basilar
;
o afastamento da
s
majorante
s
do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo,
com a
desclassifica
ção da
sua

condenação
para a de
crime de roubo simples; e, por fim,
o

deferi
mento

d
a assistência judiciária gratuita, com a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais.

Ângelo Gabriel Pinto da Cruz
,
aqui, também denominado de terceiro apelante,
nas razões que se encontram no ID
154878905
, almeja
a sua absolvição
do crime de roubo majorado
, nos termos do art. 386, III, IV, V
e
VI, do Código de Processo Penal,
por fragilidade probatória, com aplicação do princípio
in
bubio
pro reo
; e subsidiariamente, o reexame da pena e do
regime prisional imposto.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que
se encontram

no
s

ID
s

154878887
,

154878904
e 154878908
,

requer

o
des
provimento
dos recursos defensivos
.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer

que está

no ID
158481160
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
154878762
,
narra os fatos da seguinte forma:

[...]

ROUBO QUALIFICADO

Na data de
29 de dezembro de 2021
, por volta das
23h30min
, na residência localizada
Rua
Amancio
Dias Pedroso, n. 06, Bairro Jardim Paraná,
NobresMT
, os denunciados
ANGELO GABRIEL PINTO DA CRUZ, EIDEILSON DOS SANTOS SOUZA, GABRIEL MARCIO DA COSTA e JOÃO MARCELO DA CONCEIÇÃO PEREIRA
,
conscientes da ilicitude de suas condutas, unidos no mesmo propósito delituoso, mediante uma só ação1 , subtraíram coisa móvel, pertencente às vítimas
Adenilso
Aime e Andrea Emanuela da Silva, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
.

Conforme apurado, na data e local dos fatos, os denunciados
EIDEILSON DOS SANTOS SOUZA, GABRIEL MARCIO DA COSTA e JOÃO MARCELO DA CONCEIÇÃO PEREIRA
, previamente ajustados para a prática delituosa, utilizando-se de arma de fogo fornecida pelo denunciado
ANGELO
, “consciente da ação delituosa”, adentraram à residência e renderam as vítimas
Adenilson
Aime e Andrea Emanuela da Silva, para subtrair os seguintes bens: (01) uma motocicleta Honda/XRE 300, placa QBZ-7572; 01 (um) aparelho celular
Redmi
9; 01 (uma) corrente de ouro e R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), cartões de crédito em nome de Andrea e documentos pessoais (Cf. Boletim de Ocorrência n. 2021.342418 - fls. 25/27; Termo de Declaração n. 2021.8.206545 - fls. 36/37 e n.
2021.8.206545 - fls. 38/39; Auto de Apreensão n. 2021.16.477182; Termo de Entrega n. 2021.16.477201).

Após acionados, policiais da Força Tática constataram, por meio do monitoramento da tornozeleira eletrônica, que o denunciado
GABRIEL MARCIO DA COSTA
se encontrava no local dos fatos, no momento da ação delituosa, quando realizaram diligências e o localizaram na companhia dos denunciados
EIDEILSON DOS SANTOS SOUZA e JOÃO MARCELO DA CONCEIÇÃO PEREIRA
desmontando a motocicleta subtraída.

Após serem capturados, os denunciados
JOÃO e EIDEILSON
confessaram aos policiais, que participaram do roubo, juntamente com o denunciado
GABRIEL
, bem como
JOÃO
relatou aos policiais que a arma de fogo utilizada na empreitada delituosa havia sido emprestada pelo denunciado
ANGELO
, que tinha “consciência da ação”. (Cf. Boletim de Ocorrência n. 2021.342418 - fls. 25/27; Termo de Declaração n. 2021.8.206858- fls. 32/33 e n. 2021.8.206862 - fls. 34/35).

POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Até a data de
29 de dezembro de 2021
, na residência localizada
Av. Filinto Müller, s/n, Bairro Jardim Paraná, Nobres/MT
, o denunciado
ANGELO GABRIEL PINTO DA CRUZ

possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência
.

Segundo consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, após ocorrência de roubo ocorrido em Nobres, na aludida data, policiais militares da Força Tática realizaram diligências e obtiveram informações fornecidas pelos demais autores do delito, que se utilizaram de arma de fogo pertencente ao denunciado
ANGELO GABRIEL PINTO DA CRUZ
para a prática do delito, estando o último “consciente da ação”. (Cf. Termo de Depoimento n. 2021.8.206858 e 2021.8.206862)

Após a obtenção dessas informações, policiais militares comparecerem até a residência do denunciado
ANGELO GABRIEL PINTO DA CRUZ
, que confessou possuir arma de fogo no interior de sua residência, sendo localizados no local e apreendidos o revólver Taurus, calibre 38, n. série HU
942811, além de 02 (duas) unidades de munições calibre 38 intactas (Cf. Auto de Apreensão n. 2021.8.207070).
[...]

Destaques no original

A
materialidade do
s
crime
s
narrado
s
na denúncia
ficou comprovada com base nos seguintes elementos:
auto de prisão em flagrante n. 123.3.2021.20896
(ID 154878702)
; auto de apreensão n. 2021.16.477182
(ID 154878705)
; boletim de ocorrência n. 2021.343070
e 2021.342418 (ID 154878706 e 154878707)
; termos de reconhecimento de objeto n. 2021.16.477185 e 2021.16.477184
(ID 154878708 e 154878709)
;
bem como pelas declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas na fase inquisitorial
e judicial.

No tocante a autoria delitiva, Gabriel Mário e Ângelo Gabriel postulam
a absolvição de ambos
.
Todavia,
não lhe
s
assiste razão,
uma vez que
a
magistrad
a
concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas so
b o manto do contraditório e da ampla defesa
q
ue acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido
tal como foi prolatado
.

E tal afirmação se impõe, eis que conquanto
Gabriel Mário e Ângelo Gabriel

tenha
m
negado a prática do crime de roubo
majorado

em alusão, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
os dois
não consegui
ram
trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático
-
probatória exposta na sentença
condenatória
, tampouco a conclusão a que chegou
a
magistrad
a

vazada nos seguintes termos:

[...]
Do mesmo modo, a
autoria
, está demonstrada pelos depoimentos das vítimas e testemunhas.

Vejamos. Inquirida em Juízo,
a vítima Andrea Emanuela da Silva
, afirmou, em síntese, que ao chegar em casa, ela e o marido foram abordados por três pessoas, as quais estavam encapuzadas, não sendo possível
reconhece-las
. Relatou que os envolvidos renderam o esposo e que um deles estava portando arma de fogo. Os assaltantes a levaram para área do fundo; foram subtraídas a motocicleta de seu esposo e sua bolsa. Esclareceu que dentro da bolsa havia aproximadamente três mil reais referentes ao faturamento do comércio naquele dia. Sobre a dinâmica dos fatos, declarou que os assaltantes renderam primeiro o esposo que havia
chego
de motocicleta e o segundo envolvido foi na porta da camionete, local em que ela
estava, pedindo
para que descesse; esclareceu que ela e o esposo chegaram juntos na residência, porém
em veículos diferente
. Apenas o esposo foi rendido com arma de fogo. Mandaram
deitar
ao chão, subtraíram a motocicleta e a bolsa, logo em seguida saíram. Posteriormente, alguns bens foram recuperados. A polícia relatou que encontraram a motocicleta. Diante da informação foram para delegacia reconhecer os bens. Apenas a motocicleta e um aparelho celular foram recuperados. A recuperação dos bens ocorreu no dia seguinte aos fatos. Declarou que a motocicleta estava com algumas peças alteradas. Em relação ao prejuízo material, estima que foi de aproximadamente mil reais, no pertinente a motocicleta e o prejuízo do valor aproximadamente de três mil que estavam na sua bolsa que não foram recuperados. Em relação aos danos psicológicos, declarou que após o ocorrido, ficaram assustados. Esclareceu que não fez reconhecimento de nenhum dos acusados, pois não tinha condições já que os assaltantes estavam encapuzados.

A vítima
Adenilso
Aime
, ouvida em Juízo, declarou, em resumo que no dia dos fatos estava chegando em casa, junto com a esposa. Estava descendo da motocicleta quando foi abordado por um dos assaltantes que fazia uso de arma de fogo. Mandaram
deitar
no chão. Subtraíram a motocicleta, a bolsa da esposa, a chave do carro, um aparelho celular e, a corrente do pescoço da esposa. Declarou que foram três assaltantes, todos encapuzados e com arma de fogo. Declarou que
foi
recuperado o aparelho celular e a motocicleta. Esclareceu que os bens subtraídos eram dele e da esposa. O valor da bolsa da esposa de aproximadamente três mil e quinhentos foi subtraído e não foi recuperado. Após a subtração dos bens, os três assaltantes subiram na motocicleta e foram embora. Relatou que a motocicleta foi recuperada, todavia, com algumas peças alteradas.

A testemunha
Gilmarque
Costa Silva, policial militar da força tática
, declarou se recorda vagamente da ocorrência. Recordou que a motocicleta estava em uma residência afastada, e que os acusados estavam fazendo o desmanche do veículo. Declarou que visualizou os acusados desmontando a motocicleta. Se recordou, ainda, que um dos envolvidos foi quem emprestou a arma de fogo para o roubo, mas não recorda detalhes nesse ponto. Reitera os termos do boletim de ocorrência, declarando que os fatos são sempre de acordo com o que consta no B.O. Relatou, ainda, que o pneu da motocicleta subtraída já estava integrado no veículo de um dos acusados (João Marcelo – falecido). Na ocasião da abordagem, os acusados tentaram empreender fuga.

A testemunha
Jony
Marques de Moraes, policial militar da força tática
, relatou, em resumo se recordar que as diligências foram realizadas na data posterior ao roubo. Foi solicitado ao grupo de inteligência verificação se havia algum “
tornozelado
” na data e horário do roubo, na região da residência da vítima. Foi verificado que um dos envolvidos que fazia uso de monitoramento esteve no local, novamente foi feito a checagem para ver onde o envolvido estava na ocasião das diligências. Foram até o local indicado, e encontraram os acusados desmontando a motocicleta da vítima. Era uma chácara. Um deles levou a polícia para o local em que estava guardada a arma de fogo, calibre 38. Havia informação de que a arma de fogo foi emprestada/alugada, não recorda detalhes. Confirma os termos do boletim de ocorrência. Declarou que o acusado
Angelo
quem apresentou a arma de fogo e, referida arma estava na casa dele. Relatou, ainda, que os acusados tentaram empreender fuga, mas não logram êxito.

A testemunha/informante Pamela Luiza Santana Rodrigues da Silva
declarou em Juízo, que é esposa/companheira do acusado Gabriel Márcio e, na data dos fatos ela e o filho estavam com a gripe H1N2 e, Gabriel saiu por volta das 22h/23h para buscar um remédio na casa da mãe/irmã dele. Declarou que as residências da mãe e da irmã de Gabriel ficam próximas a casa das vítimas, especificamente na rua de trás. Não sabe com exatidão quanto tempo demorou para Gabriel retornar, mas acredita que por volta de quinze minutos. Gabriel lhe entregou o remédio/chá e depois disso foram dormir. Se recordou que no dia do roubo Gabriel emprestou a motocicleta para João Marcelo, mas não chegou ao ouvir a conversa entre eles. Esclareceu que Gabriel
fazia uso de tornozeleira eletrônica e, o dispositivo estava ligado nesse dia. Após os fatos, conversou com o esposo e ele disse que não participou do roubo, que a única coisa que ele fez naquela noite foi sair para buscar o remédio. Declarou, ainda, que Gabriel foi agredido pela polícia e precisou fazer uma cirurgia e, atualmente está com problema no ombro que foi quebrado pelos policiais, além de sentir dores na cabeça. Declarou não ter conhecimento acerca da existência de arma de fogo com
Angelo
e, que não conhecia mencionado acusado. Relatou que conhecia apenas João Marcelo e
Eidileison
, mas que não eram próximos. Indagada sobre a motocicleta de João Marcelo, declarou que não sabe o motivo de Gabriel ter emprestado sua moto e, não soube precisar o horário que João foi buscar a motocicleta. Esclareceu que a motocicleta de João Marcelo ficou em sua residência e, no dia seguinte foram para a casa da sogra usando referida moto que apresentava falhas e, de lá Gabriel foi fazer a troca das motocicletas com João Marcelo para pegar devolva seu veículo, nessa oportunidade que foi preso.

A testemunha/informante Jucilene Lucena da Costa
, declarou que é genitora de Gabriel Márcio e, dos acusados conhecia apenas João Marcelo. Relatou que no dia 29 seu filho ligou/mandou mensagem avisando que ele e Pamela (esposa) estavam com febre, razão pela qual disse para ele ir até sua casa buscar um chá. Após entregar o chá para Gabriel disse para ele ir até a residência da irmã pegar remédio. Esclareceu que Gabriel saiu de sua residência por volta das 22h30min/22h40min e, que a residência de sua filha, irmã de Gabriel, fica próxima a residência das vítimas. Declarou que no dia que o filho foi preso, João Marcelo e Gabriel trocaram de moto, não sabe o
motivo
mas ouviu falar que era em razão do veículo de João estar sem gasolina. Chegou a ver os dois conversando em sua residência, depois João ligou para Gabriel ir buscar a moto. Relatou que a troca das motos entre João e Gabriel foi feita em sua casa. Depois soube que Gabriel foi preso. Declarou que o filho foi agredido pelos
policias
e teve o braço/ombro quebrado, corte na cabeça e perna machucada. Sobre os fatos, conversou com Gabriel, quem disse a ela que não participou. Declarou, ainda, que antes do falecimento de João Marcelo, chegou a conversar com ele e, João disse que seu filho não tinha envolvimento no roubo. Esclareceu que Gabriel chegou em sua casa no dia posterior ao roubo, por volta das 09h e, João apareceu no local depois desse horário, na hora em que estava fazendo almoço. Indagada sobre qual veículo Gabriel usava no dia em que foi buscar chá/remédio, declarou que Gabriel estava na moto dele. Indagada novamente sobre a troca das motocicletas, declarou que João deixou a moto dele em sua casa e levou a de Gabriel. No mesmo dia, Gabriel foi buscar a moto e foi preso.

A testemunha Romário Leal dos Santos
declarou em Juízo, ser cunhado de Gabriel, casado com a irmã do acusado. Declarou que ele e a esposa residem na rua de trás da residência da vítima, que são vizinhos de fundos. Relatou que no dia dos fatos, Gabriel chegou em sua residência por volta das 22h40min pedindo um remédio e, deu para ele paracetamol. Na oportunidade, Gabriel estava na motocicleta dele. Observou que naquele dia Gabriel estava doente/gripado e, conversaram por alguns minutos quando ele disse que havia acabado
de passar na casa da mãe e comentou que no dia seguinte fariam mudança de casa. No domingo, almoçaram todos juntos na casa da sogra. Declarou que na casa de sua sogra, Gabriel chegou na motocicleta de João Marcelo e, na oportunidade só comentou que havia emprestado a moto para João por ele estar sem gasolina. Não viu o momento que Gabriel saiu para fazer a troca das motocicletas. Posteriormente, soube pela sogra que Gabriel havia sido preso e, viu que Gabriel havia sido agredido já que ele estava com inchaço na cabeça, bem como teve problema no ombro também em razão das agressões. Após os fatos, em conversa com o cunhado, Gabriel jurou que não tinha nada a ver com o roubo. Soube que a polícia puxou a localização do Gabriel em razão da tornozeleira eletrônica e viram que Gabriel estava próximo ao local; Gabriel foi preso na hora que foi buscar a moto com João.

As testemunhas Pamela Almeida Nogueira e Cesar Alves
Arveda
, não contribuíram para elucidação dos fatos.

Ao ser interrogado em Juízo,
o acusado GABRIEL MÁRCIO DA COSTA
negou que tenha participado do roubo. Declarou que conhecia João Marcelo e, emprestou sua motocicleta para ele, pois João disse que queria visitar o filho. Por volta das 9h/
1
0h foi para casa de sua mãe com a esposa Pamela e o filho. Foram na moto de João Marcelo, a moto estava falhando. Esclareceu que no dia roubo, sua tornozeleira estava ligada. Confirma que passou na sua mãe e depois na irmã buscar o remédio e, que a residência da irmã é fundos com a residência das vítimas. No outro dia foi almoçar na mãe, era um domingo. Quando estava na casa de sua mãe, ligou para João Marcelo ir lá devolver a moto. João Marcelo disse que não tinha como, pediu para ele abastecer a moto. Quando chegou em João Marcelo já foi preso, a polícia o derrubou da moto. Não correu. Foi agredido na cabeça, machucou o braço. Esclareceu que quase todos os dias, estava na casa de sua irmã, em razão de ajudar o cunhado nas entregas de açaí. Negou que tenha participado do roubo. Foi buscar o chá por volta das 22h30min. Depois foi na casa da irmã. No dia que foi preso, foi o dia que estava na casa da mãe, saiu de lá por volta das 14h30min. Na delegacia confessou o crime, por ter sido agredido. Esclareceu que João Marcelo confessou os fatos na audiência de custódia.

O acusado ANGELO GABRIEL PINTO DA CRUZ
em seu interrogatório em Juízo, negou participação no roubo. Declarou que conhece o acusado
Eidileison
e, que
Eidileison
sabia que possuía arma de fogo em sua residência para proteção.
Eidileison
foi até sua casa e sabendo que possuía a arma de fogo pediu emprestada, mas negou o empréstimo. No dia do roubo
Eidileison
foi até sua casa e sabendo o local em que guardava a arma de fogo, a pegou. Depois durante a madrugada
Eidileison
devolveu a arma no mesmo lugar. Quando ele voltou para devolver ele deixou um celular. No dia seguinte viu o celular caído próximo ao muro, conferiu e verificou que a arma estava no mesmo lugar que sempre guardou. Mesmo assim pegou a arma e escondeu em outro local e junto guardou o celular que localizou em seu quintal. Na parte da tarde, a viatura chegou e lhe abordou perguntando se tinha arma de fogo em casa; mostrou o local que estava a arma. A polícia aprendeu o aparelho celular também falando que era produto de roubo. Quando foi preso, na viatura já estava o
Eidileison
e
Marcelo. Só soube do ocorrido quando a polícia chegou em sua residência. Esclareceu que o celular não sabia de quem era, por isso guardou. O policial informou que estava sendo acusado de roubo. Confessou que possuía a arma de fogo; negou a participação no roubo, alegando que não tinha conhecimento sobre o delito. Declarou que pegaram sua arma de fogo sem sua permissão. Negou ter emprestado a arma para os demais acusados realizar roubo. Esclareceu que
Eidileison
tinha autorização para entrar em sua residência e ele sabia onde a arma estava guardada. Não tinha ciência do desmonte da motocicleta. Confirmou que sua arma foi utilizada no roubo, mas não autorizou o empréstimo. Confirmou apenas que tinha posse da arma de fogo, mas não envolvimento no assalto. Declarou que no dia 29 estava em casa, achava que estava com COVID, pois apresentava febre, dor de cabeça, os mesmos sintomas de que teve na primeira vez que contraiu referida doença. Esclareceu que foi agredido pelos
policias
e viu os demais acusados apanhando. Relatou que foi detido em sua casa e de lá foram até uma chácara. Na chácara estava só Gabriel Márcio, ele já tinha apanhado, estava com a cabeça cheia de sangue.

Interrogado em Juízo, o acusado
EIDILEISON DOS SANTOS

entrou em contradição por diversas vezes. Todavia, confirmou que embora não tenha ido até a casa das vítimas,
sabia do roubo e estava de apoio em seu sítio. Declarou que arma de fogo utilizada por João Marcelo pertencia a
Angelo
e, que João Marcelo e Gabriel foram na casa de
Angelo
pegar referida arma de fogo
. Negou que tenha entrado na casa de
Angelo
e que tinha livre acesso a residência dele, declarando que não o conhecia que, o conheceu apenas na delegacia de polícia quando foram conduzidos. Declarou que não possui rixa/desentendimento com
Angelo
.
Relatou que João Marcelo e Gabriel estiveram em seu sítio no dia posterior ao roubo local em que estavam fazendo desmanche da motocicleta subtraída quando então a polícia chegou. Declarou que auxiliou na desmontagem do veículo e que João Marcelo iria lhe pagar o valor de oitocentos reais.
Tem conhecimento de que a irmã e mãe de Gabriel residem na rua de trás da casa das vítimas.

Em que pesem os judiciosos argumentos das Defesas, bem como a negativa dos acusados, a materialidade e autoria delitiva de todos eles estão
evidenciadas
nos autos.

Embora
EIDILEISON DOS SANTOS
tenha negado estar presente na residência das vítimas na ocasião da subtração dos bens confessou apoio à empreitada criminosa. Portanto, evidenciada sua coautoria.

Em relação ao
acusado
GABRIEL MÁRCIO DA COSTA
consigno que não há nenhuma prova nos autos que ampare a alegação do acusado de que na data e horário dos fatos não estaria no local da prática delitiva.
Nesse ponto, registro que GABRIEL, na época dos fatos, fazia uso de tornozeleira eletrônica, dispositivo que permitia verificar sua real localização e, foi através da verificação de dados do sistema de monitoramento que a equipe policial chegou ao acusado e demais envolvidos, bem como a localização dos bens subtraídos.

Embora tenha alegado que saiu de sua residência apenas para buscar chá/remédio na casa de sua genitora e irmã, verifico do depoimento da testemunha Romário Leal, cunhado do acusado e vizinho dos fundos da residência da vítima, que Gabriel esteve no local em busca do remédio por volta das 22h40min, ou seja, em horário anterior aos fatos.

Além disso, a equipe de inteligência policial constatou, através do sistema de monitoramento eletrônico, que Gabriel esteve na residência das vítimas no dia e horário do ocorrido, conforme depoimento dos
policias
em sede inquisitorial e em Juízo. Soma-se, ainda, o fato de que Gabriel foi localizado no dia posterior ao ocorrido juntamente com João Marcelo e
Eidileison
desmontando/desmanchando a motocicleta subtraída, conduta essa visualizada pelos policiais que participaram da abordagem, bem como confirmada pelo acusado
Eidileison
.

Dessa forma, a somatória das circunstâncias acimas narradas conectam o acusado ao crime e evidenciam sua autoria delitiva.

De igual forma, em relação
ao acusado
ANGELO GABRIEL PINTO DA CRUZ
quem alegou não ter saído de sua residência naquele dia, as circunstâncias deixam clara a sua participação no roubo majorado.

Embora tenha negado sua autoria, confirmou que a arma de fogo utilizada no delito era de sua propriedade. Outrossim, o aparelho celular subtraído de uma das vítimas foi localizado em sua residência.

Conforme o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, a negativa dos fatos, conquanto condizente com o direito do acusado à ampla defesa, não serve, por si só, para afastar a condenação, se não amparada em demais provas, em especial no caso dos autos, pois a tese acusatória foi suficientemente comprovada por meio da prova oral produzida e pela identificação do celular de uma das vítimas em sua
residência, além da identificação de
Angelo
como o proprietário da arma de fogo utilizada no crime. [...].”

(ID 154878872)
Destaques no original

Vê-se, pois, que em
que pesem as assertivas
sustentadas

Gabriel Márcio de que não participou do crime narrado na denúncia e que no dia dos fatos, concidentemente no mesmo
horário do crime, apenas foi à casa de sua irmã que reside em uma casa que fica na rua de trás da residência das vítimas, com a finalidade de buscar um remédio (paracetamol) pelo fato de estar supostamente doente (gripado), tais argumentos não
têm consistência
.

Isso porque os
depoimentos prestados em juízo
pela companheira
d
o referido
apelante
Pamela Luiza Santana Rodrigues de Silva
;
pela mãe

do
primeiro
apelante

Jucilene Lucena da Costa
;
e pelo
seu
cunhado

Romário Leal dos Santos não ilidem a acusação que recai sobre
Gabriel Márcio
, eis que, além de tais declarações serem vistas com reservas por questões óbvias, o álibi apresentado não impede que
o
primeiro apelante
tenha praticado o crime narrado na denúncia que foi
levado a cabo
de maneira
rápida pelos criminosos que abordaram as vítimas enquanto entravam na garagem
da
casa
, subtraíram
rapidamente
os bens e empreenderam fuga, levando
, também, a
motocicleta de
Adenilso
Aime.

Além disso, deve ser destacado
que
militam
em desfavor de Gabriel Márcio as declarações prestadas pelo
seu
comparsa
Eidileison
,
que em juízo afirmou que a arma de fogo utilizada
por
João Marcelo, já falecido, pertencia
a
Ângelo Gabriel
;
e que Gabriel Márcio e o
finado
João Márcio
utilizaram
a arma para a prática do referido crime,
esc
larecendo
, ainda,
o
segundo
apelante
,
que no dia seguinte aos fatos
os criminosos acima referidos [João Marcelo e Gabriel Márcio] estive
ram
no
sítio
do declarante [
Eidileison
]

e

quando
estavam
“
desman
chando”
a motocicleta
roubada da vítima
Adenilso
Aime,
a
polícia chegou
e efetuou a prisão de todos, razão pela qual a versão fantasiosa
de
Gabriel Márcio não se sustenta.

C
onquanto Gabriel Márcio tenha alegado que estava na casa da irmã que mora na rua de trás da casa das vítimas, a polícia consegui
u
chegar até aos autores do crime justamente pelo fato de que
primeiro
apelante utilizava tornozeleira eletrônica
.

E
, após a consulta no sistema de monitoramento, constatou-se que ele
esteve na hora do crime na casa das vítimas [e não na rua de trás como afirm
ou
], razão pela qual os agentes públicos
fizeram as
dilig
ências de praxe
e, no dia seguinte, encontraram
primeiro
apelante e os demais agentes no sítio
de

Eidileison
fazendo o desmanche da motocicleta roubada no dia anterior, caindo por terra,
a
alegação de
Gabriel Márcio
que apenas havia emprestado sua motocicleta para o
finado
João Marcelo e que teria ido ao local
no qual
foi preso em flagrante apenas para
fazer a
destroca

das

motos
.

Registre-se, ainda
nesse diapasão
, que as d
iligências
acima mencionadas foram
confirmadas em juízo p
or
Gilmarque
Costa Silva e
Jony
Marques de Moraes, policiais militares da
F
orça
T
ática
que participaram da operação que culminou com a prisão dos
assaltantes
, agentes públicos, esses, que também deixaram claro que
o pneu da motocicleta subtraída já estava integrado no

veículo
de

João Marcelo
(já
falecido)
, motivo pelo qual, mais uma vez, fica desconstituída a alegação de Gabriel Márcio que apenas teria ido ao local com a finalidade de devolver a motocicleta de João Marcelo e pegar a
sua que estava com
o finado
e
que quando chegou
ao
sítio já foi derrubado da moto pelos policiais e imediatamente preso.

A
prolator
a
da
sentença condenatória apontou os elementos
de convicção
que demonstram indubitavelmente a participação
de
Ângelo Gabriel no
crime patrimonial descrito na exordial acusatória,
restando
comprovado
, também,
que a arma de fogo
de propriedade do
terceiro
apelante
foi utilizada na empreitada criminosa e o aparelho celular subtraído de uma das vítimas foi encontrado na residência
daquele
, sendo desconstituída de qualquer razoabilidade a absurda alegação de que
Eidileison
teria ido escondido até a residência
de Ângelo Gabriel
para
pegar

o artefato bélico
fogo no lugar em que estava guardad
o;
e,
que
após a prática criminosa, retornou ao local para devolver a arma e, na ocasião, deixou no quintal da casa, próximo ao muro, o aparelho celular de uma das vítimas, cujo objeto teria sido guardado
pelo
terceiro
apelante
sem saber de quem era, muito menos que
era produto de
roub
o
.

Além disso, a
s
declarações acima referidas foram corroboradas em juízo pelo
s
depoimento
s

das vítimas que, embora não tenham feito o reconhecimento dos
assaltantes
pelo fato de
estes
estarem encapuzados, descreveram com detalhes a dinâmica dos fatos, descrevendo a existência de pluralidade de agentes e que houve a recuperação do celular apreendido em poder de Ângelo Gabriel, assim como confirmaram que a motocicleta su
btraída estava com algumas peças já alteradas, comprovando que houve o
“
desmanche
”
por parte
dos apelantes
, causando um prejuízo estimado de
aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais) em relação a motocicleta, além do prejuízo de aproximadamente R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em relação a bolsa subtraída e não recuperada.

Como se sabe
nos delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada está firme e coerente com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece
na hipótese
.

Mas, se isso não bastasse
,

i
nexistem nestes autos

elementos probatórios que desqualifiquem o
s
depoimento
s

do
s

ofendido
s
e das testemunhas
ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte del
e
s
em atribuir falsamente o delito de roubo
ao
s
apelante
s
, daí por que as afirmações daquel
e
s
não podem ser
desprestigiadas apenas com base na
inverossímil
negativa de autoria do crime sustentada por este
s
.

Por conseguinte, a

afirmação

de
Gabriel Márcio
que sustentou a fantasiosa tese de que no dia dos fatos
apenas esteve na casa de sua irmã que mora na rua de trás da casa das vítimas,
não merece credibilidade, eis que não
conseguiu desconstituir de forma
verossímil a versão
descrita
na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual, deixando patente a autoria que foi imputada
à sua pessoa
, até porque, quem oferece álibi e não o comprova de maneira indubitável, autoriza a conclusão adversa contida na exordial acusatória, alicerçando a imputação lançada
pelo
Ministério Público, nos termos preconizados pelo art. 156 do Código de Processo Penal eis que é dever do acusado a apresentação de variante aceitável, que se coadune com o contexto fático e probatório encontradiço
nestes
autos
.

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos
em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas inconsistentes deduzidas nas razões recursais do
s
apelante
s
para tentar desqualificar os depoimentos da
s
vítima
s
e das testemunhas que apresentaram versões contrárias aos interesses daquele
s
, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne d
os fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para
eles.

Nessa mesma linha intelectiva
é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pel
a
sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo
s
apelante
s
.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas
encon
tradiças nestes autos
, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de roubo
majorado
por parte do
s
apelante
s
, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na sua absolvição com fundamento no art. 386,
III, IV, V, VI ou
VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em favor
deles
do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Também não
tem
razão
Ângelo Gabriel

com relação ao
afastamento das causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, tendo em vista que ficou provado que o crime patrimonia
l
narrado na exordial acusatória fo
i
praticado por mais de um agente e mediante o emprego de arma de fogo.

É de trivial sabença que o emprego de arma de fogo, ainda que por apenas um dos agentes, por si só, já configura alto grau de ameaça e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração, conforme interpretação a
contrario
sensu
do art. 30 do Código Penal.

Aliás, em relação à matéria, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que: “
Ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime”
. (Habeas Corpus n. 147.939/SP, relatado pelo Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
10.05.2012).

E essa interpretação advém tanto da leitura do referido art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em tais hipóteses, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, houve prévio ajuste de vontades dos agentes para assim procederem, num contexto de divisão de tarefas entre todos, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupo ou por apenas um deles. A propósito, esse entendimento continua sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante pode ser visto nos julgados prolatados nos seguintes processos: Habeas Corpus n. 371.559/SC, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
26.03.2018 e do
AgRg
no Habeas Corpus n. 619.530/SP, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
18.12.2020.

Acerca da teoria do domínio do fato, eis os ensinamentos do professor Cleber Masson:

Teoria do domínio do fato:
criada em 1939,
por Hans
Welzel
, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato
,
domina
finalisticamente
o trâmite do crime e decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita
.3
A teoria do domínio do fato amplia o conceito de autor, definindo-o como aquele que tem o controle final do fato, apesar de não realizar o núcleo do tipo penal
.
Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o
autor propriamente dito
:
é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o
autor intelectual
:
é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o
autor mediato:
é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os
coautores:
a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.

Partícipe, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do fato.
Dentro de uma repartição estratificada de tarefas,
o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio da vontade da própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime. O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio
.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos
crimes dolosos
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos, pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [...]

(MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2a
ed
, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 396/397).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, havendo concurso de agentes, todos respondem de forma igual, conforme se depreende do acórdão sintetizado desta forma:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. COAUTORIA. RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
.

2. Na hipótese, para afastar a conclusão do acórdão recorrido, de desclassificar a imputação para roubo majorado, seria necessário o reexame do material probatório, a fim de averiguar, por exemplo, se o recorrente não agiu com animus necandi, quis participar de crime menos grave ou, mesmo, se assumiu o risco de produzir o resultado morte. Óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020,
DJe
12/05/2020).
Destacamos

Perfilhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, esta Corte de Justiça teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO
PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E
PELO CONCURSO DE AGENTES
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PLEITO DE VER RECONHECIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – LIBERDADE CONCEDIDA PELO MAGISTRADO A QUO NO BOJO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO NÃO CONHECIDO – 2. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 29, §1o, DO CÓDIGO PENAL (PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA) – IMPOSSIBILIDADE –
APELANTE QUE ATUOU ATIVAMENTE EM TODOS OS ATOS QUE COMPUSERAM A EXECUÇÃO DO CRIME, EM NÍTIDA UNIDADE DE DESÍGNIOS E MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS COM O CORRÉU – COAUTORIA CARACTERIZADA
– 3. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – NÃO CABIMENTO – CONFIGURADO O CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONCURSO DE AGENTES – 4. PLEITOS CONSECUTIVOS DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE SUBSTITUIÇÃO DESTA POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS – PREJUDICADOS ANTE A MANUTENÇÃO DA SANÇÃO FIXADA NA SENTENÇA – 5. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIDO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1.Carece de interesse recursal o apelante quanto ao pedido de ver assegurado o direito de recorrer em liberdade, porquanto no bojo da própria sentença condenatória foi garantido a ele tal direito, existindo notícia nos autos do cumprimento do respectivo alvará de soltura. 2.
Descabe cogitar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1o, do CP, cuja incidência restringe-se ao caso do partícipe, quando o acervo probatório demonstra, de forma incontroversa, que a contribuição do apelante para o delito patrimonial em voga não se limitou à mera prestação de auxílio material ou psicológico, mas, sim, deu-se mediante participação efetiva em todos os atos que compuseram a execução do crime, sendo ele, inclusive, o responsável por efetivamente subtrair o bem da vítima. Assim, verificado que ambos os acusados atuaram ativa e decisivamente para o deslinde da infração penal, de forma igualmente determinante, previamente ajustados e mediante divisão de tarefas, está-se diante de hipótese de coautoria delitiva, não havendo falar em participação de menor importância
. 3.Para efeito de penalização no concurso de pessoas, o
ordenamento jurídico pátrio adota, como regra, a teoria monista ou unitária, segundo a qual, sempre que evidenciadas a unidade de desígnios e a pluralidade de condutas, todos os coautores respondem pela mesma infração penal. Na hipótese, não se caracterizando qualquer exceção à regra da teoria monista no concurso de pessoas, os coautores devem responder pelo mesmo tipo penal, sendo incabível a almejada desclassificação para o crime de furto, pois os agentes agiram em comunhão de esforços e divisão de tarefas, voltados especificamente para a prática do delito de roubo circunstanciado, sendo indiferente, nesse caso, o fato de que apenas o corréu empunhou a arma de fogo no decorrer da dinâmica delitiva. 4. Mantida inalterada a sanção aplicada ao apelante, restam prejudicados os pleitos consecutivos de modificação do regime prisional de início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade e de substituição desta por sanções restritivas de direitos, evidentemente inviáveis diante do quantum de pena privativa de liberdade estabelecido no r. édito condenatório. 5. A concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado. 6. Apelo não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

(TJMT
Ap
52472/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018,
Publicado
no DJE 14/09/2018).
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E
EM CONCURSO DE PESSOAS [ART. 157, §2o, I e II, DO CÓDIGO PENAL],
EM CONCURSO FORMAL COM O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES [ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90] E FALSA IDENTIDADE [ART. 307, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA EQUIVOCADAMENTE [CONDUTA SOCIAL] – VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS JUSTIFICADA – AUMENTO DA TERCEIRA FASE INDEVIDO – NÚMERO DE MAJORANTES – FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE – EXTIRPAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA – ADVENTO DA LEI N. 13.654/2018 E CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DO INCISO I DO §2o DO ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL – MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO) – TESE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA QUANTO AO CRIME DE ROUBO – DESCABIMENTO – ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO – INVIABILIDADE – QUANTUM DA PENA QUE SE ALIA AO FATO DE O RÉU SER REINCIDENTE E PELA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O mesmo fundamento concreto – condenação anterior transitada em
julgado – não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial, sob pena de bis in idem. Na primeira fase da dosimetria da pena, a existência de condenação anterior com trânsito em julgado autoriza a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais para fins de exasperação da pena basilar. Afastada a negativação atribuída a determinadas circunstâncias judiciais, entende-se legítima a reanálise da dosimetria imposta na reprimenda, para correção do equívoco cometido. “O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes” – Súmula n. 443 do STJ. Tratando-se de crime de roubo, cometido com o emprego de arma branca, imperioso se faz a extirpação da causa de aumento referente ao “emprego de arma”, notadamente em razão da retroatividade da Lei n. 13.654/2018, por se tratar de
novatio
legis in
mellius
.

Comprovada a coautoria do agente, não há falar em participação de menor importância, diante de sua relevante e indispensável contribuição para a empreitada criminosa
.
A fixação da pena acima de 4 (quatro) anos de reclusão, quando aliada ao fato de o réu ser reincidente e da presença de circunstância judicial desfavorável, impossibilita a alteração do regime fechado para o semiaberto.

(TJMT -
Ap
43802/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/08/2018,
Publicado
no DJE 09/08/2018).
Destacamos

Do mesmo modo
não deve ser afastada a majorante prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, sob alegação de ausência de perícia do
artefato bélico utilizado na prática do crime, eis que eventual não apreensão ou perícia da arma não possui o condão de excluir a majorante do emprego de arma de fogo quando as demais provas existentes nos autos demonstrarem a grave ameaça ou violência exercida pelo seu uso, como aconteceu na espécie.

Isso porque em caso idêntico ao ocorrido nestes autos – houve a apreensão da arma de fogo, mas não foi periciada –, o Superior Tribunal de Justiça deixou
decidido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA E NÃO PERICIADA
.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte perfilha no sentido de que a apreensão ou sua ausência e a consequente impossibilidade de realização de perícia não afastam a causa de aumento de pena, se
presentes outros elementos que demonstrem sua efetiva utilização nos crimes de roubo praticados com emprego de arma
.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
REsp
: 1695539 SP 2017/0231218-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/12/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/02/2018).
Destacamos

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, desde o julgamento dos Embargos de Divergência no
REsp
n. 961.863/RS, pela Terceira Seção, encerrou a discussão no que alude ao assunto, firmando o entendimento de que
“
a arma é em si efetivamente capaz de produzir lesão, haja vista que já traz em si potencial de lesividade
”
, ou seja, o potencial lesivo do artefato bélico lhe é inerente, também constando, no aludido precedente, que a prova da ausência do potencial lesivo nos casos em que ficou evidenciado o uso do instrumento, como sói ser o caso em análise, incumbe ao imputado, ônus do qual os apelantes não desincumbiram.

Para que não remanesça qualquer dúvida acerca das afirmações postas no parágrafo anterior, é de bom alvitre trazer a colação a ementa do citado julgado:

CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF.

II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante.

III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto
ser a arma por si só
-- desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela -
instrumento capaz de qualificar o crime de roubo
.

IV -
Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão
.

V - Embargos conhecidos e rejeitados, por maioria.

(STJ,
EREsp
961.863/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2010,
DJe
06/04/2011).
Destacamos

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, também acompanhou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado n. 1, com a seguinte redação
:

“
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”
.

No tocante a primeira fase dosimétrica
das penas aplicadas aos
apelantes,
conquanto os três tenham questionado o quantitativo imposto pela sentenciante, também não
lhes
assistem razão, pois, ao contrário da conotação que pretenderam dar nas razões recursais,
a única circunstância judicial desfavorável
considerada em relação ao crime de roubo foi
as
circunstância
s
do crime
tendo em vista que a empreitada criminosa foi perpetrada por pluralidade de agentes
.

E
, uma vez configuradas duas majorantes [concurso de agentes e emprego de arma de fogo], a prolatora do édito condenatório considerou apenas o emprego de arma
de fogo
como causa de aumento na terceira fase dosimétrica e remanejou o concurso de agente, residualmente, para a primeira etapa da dosimetria.

Logo,
como somente foi valorada pejorativamente
uma circunstância judicial, ou seja,
as
circunstâncias do crime, a magistrada aplicou
corretamente o equivalente
a fração de
1/8
(um oitavo) sobre a média ponderada entre as penas máxima e mínima do ilícito em referência, isto é, 6 (seis) anos para encontrar o
quantitativo

para cada uma das variáveis, o que resultou no acréscimo de 9 (nove) meses, daí por que a dosimetria não merece qualquer reparo.

Sobre a possibilidade de

adoção do critério de aumento de
1/8
(um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonadora, o Superior Tribunal de Justiça
assim se manifestou:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS E ANTECEDENTES. AUMENTO DE
1/8
PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA. PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. REINCIDÊNCIA E CONCURSO DE PESSOAS. AUMENTO DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE. ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na primeira fase da dosimetria, a adoção do critério de aumento de
1/8
(um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonadora, revela-se proporcional e adequado

(ut,
AgRg
no
AREsp
n. 2.073.621/DF, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
de 22/8/2022).

2. Consta do acórdão recorrido à e-STJ fl. 228 que o réu não confessou o delito, negando ser o proprietário e responsável pela droga. A alteração dessa conclusão não prescinde do conteúdo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

3. "Esta Corte Superior orienta que seja aplicado o índice de 1/6 para agravantes e atenuantes, em atenção ao princípio da proporcionalidade, salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa" (
AgRg
no HC n. 539.585/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,
DJe
de 10/12/2020), como no caso dos autos.

4. Recurso não provido.

(STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.139.545/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 4/10/2022.)
Destacamos

No tocante ao pedido formulado por Ângelo Gabriel
visando
a
aplicação da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tal pretensão é
impossível
já que a pena foi fixada no mínimo legal de um ano de detenção e, pela incidência da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, não
se pode
reduzi-la abaixo do menor quantitativo permitido por lei
.

E tais assertivas têm consistência
porque, não obstante a matéria pareça controvertida, diante da redação do
caput
do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão
sempre atenuam a pena
, é certo que a aplicação deste dispositivo, foi resolvida pela edição do enunciado sumular acima questionado, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, não se podendo flexibilizar, portanto, o entendimento contido no referido verbete sumular.

Ainda nessa linha
de ideias
deve ser consignado que, ao fixar a pena, em regra, o juiz deve levar em conta os limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal. Nesse desiderato, na primeira fase, obrigatoriamente, não pode ultrapassar esses lindes, por força do inciso II do art. 59, do Código Penal; na segunda fase, é sua obrigação considerar as atenuantes e agravantes, nos termos do art. 68, do referido
Codex
desde que, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, isso não
conduza a redução aquém do mínimo legal; impondo-se asseverar, por último, que na terceira etapa, não há limites para fixação.

A propósito, em relação à temática, este Tribunal de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. ALTERAÇÃO PENA-BASE. PROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ARGUMENTOS INADEQUADOS E INERENTES AO TIPO PENAL. MANUTENÇÃO DO MAU ANTECEDENTE. READEQUAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUTOR DE UM SEXTO. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DA SÚMULA N.o 231 DO STJ.

Inadmissível a utilização de elementos e causas inerentes ao crime de embriaguez ao volante para negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e consequências do crime.

Não é possível extrair os aspectos da personalidade, com base, unicamente, nos processos movidos em desfavor do Apelante, exigindo-se outros meios de comprovação para tal fim.

Uma vez preenchidos os requisitos para a caracterização de mau antecedente, deve-se valorar negativamente a circunstância judicial.

O uso da fração de 1/6 para a atenuante de confissão espontânea,
tem se tornado entendimento uniforme entre as Cortes Superiores, assim como a vedação de diminuir a pena intermediária aquém do mínimo legal, em observância a Súmula n.o 231 do Superior Tribunal de Justiça, afastando a tese de
overruling
(superação do entendimento
).

Apelo parcialmente provido em parcial sintonia com o parecer da PGJ.

(TJMT - N.U 0006461-28.2016.8.11.0007, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2021,
Publicado
no DJE 18/06/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, INEXISTÊNCIA DE CONFIANÇA EM RAZÃO DA PRESENÇA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA E REDUÇÃO DAS PENAS – VALOR SUBTRAÍDO CORRESPONDENTE À MAIS DE 40% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - ABUSO DE CONFIANÇA DECORRENTE DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA PERPETRADA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ABUSO DE CONFIANÇA – VÍNCULO EMPREGATÍCIO – EXISTÊNCIA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NÃO CONDUZ AO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL -
ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDAS NA SENTENÇA - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – PREEXISTÊNCIA DE ATENUANTES NÃO PODE CONDUZIR A REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ –
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF
- ARREPENDIMENTO POSTERIOR - INTEGRAL REPARAÇÃO DO DANO OU A RESTITUIÇÃO VOLUNTÁRIA DA COISA ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA NÃO COMPROVADOS - REDUÇÃO DA PENA IMPERTINENTE - ACÓRDÃO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. “A aplicação do princípio da insignificância tem sido rechaçada, como regra, no crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, tendo em vista que tal circunstância denota maior ofensividade e reprovabilidade da conduta.” (STJ,
AgRg
no
AREsp
697529/MG) O c. STJ já decidiu que “a lesão jurídica provocada não pode ser considerada insignificante quando o valor dos bens subtraídos perfaz mais de 40% do valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos” (
AgRg
no
AREsp
1099050/SP). “A presença de câmeras de segurança, por si só, não afasta a confiança depositada nos empregados, mormente quando não impede a consumação do furto e nem são monitoradas constantemente, só existindo para verificação posterior de alguma eventualidade” (TJDFT, AP no 0019131-30.2016.8.07.0001).
A preexistência de atenuante não pode “conduzir a redução da pena-base abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231
)
.
O c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema [circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal] e reafirmou jurisprudência no julgamento do RE no 597270 QO-RG.
Se não comprovada a integral reparação do dano ou a restituição voluntária da coisa até o recebimento da denúncia (CP, art. 16), a redução da pena por arrependimento posterior afigura-se impertinente (STJ,
AgRg
no
REsp
1320325 PA).
(N.U 0012867-18.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021,
Publicado
no DJE 15/04/2021).
Destacamos

Sobreleva-se registrar, ainda, nessa senda, que o Supremo Tribunal Federal, na sua composição plena, no julgamento do R
ecurso
E
xtra
ordinário
n. 597.270, relatado pelo ministro Cezar
Peluzo
, reconheceu a
repercussão geral
do tema alusivo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência daquela corte, no sentido de sua inadmissibilidade, como pode ser visto no aresto abaixo ementado:

AÇÃO PENAL.
Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(STF – RE 597270 QO-RG

– Relator: Ministro Cezar
Peluzo
– Julgamento: 26/03/2009 – Publicação: 05/06/2009).
Destacamos

Por consequência, é
impossível a redução da pena intermediária do apelante para aquém do mínimo legal, diante da incidência, na espécie, da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

No que se refere à concessão dos benefícios da justiça gratuita
objetivado

por
Eidileison
visando à isenção e/ou suspensão do pagamento das custas e despesas processuais, mais, uma vez razão não lhe assiste, eis que no que diz respeito ao tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor

“
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.
”
Em razão disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Não se pode esquecer, ainda em relação ao assunto, que o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, assegura ao carente financeiramente a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Diante disso,
não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, deve a análise da insuficiência financeira do apelante ser realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Isso porque a
exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Aliás, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.o 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus
.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira
Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Posto isso, em
con
sonância
com

o
parecer ministerial,
nego

provimento
ao
s
recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Gabriel Márcio da Costa
,
Eidileison
dos Santos Souza
e
Ângelo Gabriel Pinto da Cruz
, mantendo
inalterado

o
édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023